Tribunal: TJDFT
Processo: 0701581-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. CONTRATO PARTICULAR DE EMPREITADA GLOBAL. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. PREVISÃO. REINTEGRAÇÃO LIMINAR DA POSSE. INVIABILIDADE ANTES DE AFERIDOS OS REQUISITOS DA RESCISÃO. PERQUIRIÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRUIÇÃO. RENDIMENTOS. ALCANCE EXPRESSIVO. PATRIMÔNIO SUBSTANCIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). CUSTAS INICIAIS PERTINENTES À AÇÃO PRINCIPAL. RECOLHIMENTO. ATO INCOMPATÍVEL COM A POSTULAÇÃO DA BENESSE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. A aposentada que não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, fruindo de renda mensal a par de ostentar patrimônio substancial, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.
3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar a gratuidade de justiça que fora postulada de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
4. A parte que, diante da negativa da gratuidade de justiça que postulara, promove o regular preparo da ação que aviara, incorre na prática de ato incompatível com a postulação que formulara, determinando, diante da inviabilidade de ser tutelado o comportamento contraditório, aliada à ausência de elementos a indicarem sua incapacidade financeira, o indeferimento da salvaguarda processual por estar em condições de suportar os custos da ação que promove.
5. Nas ações possessórias, a medida possessória liminar deve derivar da probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pela parte autora sob o prisma dos elementos de convicção reunidos ao início da fase postulatória de forma a ser aferido se estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
6. De conformidade com a regra albergada no artigo 1.219 do Código Civil, ao possuidor de boa-fé assiste o direito de permanecer no imóvel litigioso até que receba a adequada indenização pelas benfeitorias eventualmente a ele agregara, defluindo desse comando a inviabilidade de, no ambiente de relação contratual que implicara a transmissão da posse ao parceiro contratual, concessão de liminar de reintegração da contratante na posse do imóvel objeto do negócio lastreada na alegação de inadimplemento hábil a ensejar a resolução do negócio.
7. Subsistindo relação negocial, conferindo justo título ao parceiro negocial para possuir o imóvel objeto do negócio, antes de aferido o inadimplemento imputado e detecção dos pressupostos autorizadores da resolução do contrato e dos efeitos que irradiará aos contratantes, notadamente a reintegração da contratante reputada adimplente na posse do bem, inviável que seja reintegrada na posse da coisa em sede de liminar, porquanto demanda a apuração dos fatos dilação probatória de molde a ser lastreada persuasão conclusiva sobre o subsistente, notadamente sobre a inadimplência imprecada ao parceiro negocial pela autora.
8. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.